Tribunal: TJMT
Processo: 1000774-15.2022.8.11.9005
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000774-15.2022.8.11.9005
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[LARISSA ALVES MOREIRA - CPF: 026.323.441-07 (ADVOGADO), DANIELA SILVA LEAL - CPF: 049.662.291-97 (PACIENTE), AO JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE NOVA XAVANTINA (IMPETRADO), DANGELLA ALVES MOREIRA - CPF: 033.692.641-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
-
LATROCÍNIO AGRAVADO [RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA, EMPREGO DE MEIO CRUEL, CONTRA VÍTIMA IDOSA]
- PRISÃO PREVENTIVA - NEGATIVA DE AUTORIA;
DECISÃO NÃO FUNDAMENTADA; PACIENTE COM PREDICADOS PESSOAIS E MÃE DE 2 (DUAS) CRIANÇAS - PEDIDO DE LIBERDADE OU
SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA POR MEDIDAS ALTERNATIVAS OU PRISÃO DOMICILIAR - NEGATIVA DE AUTORIA - MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA - NÃO AFERIÇÃO EM HC -
JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO STJ -
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - GRAVIDADE DA CONDUTA -
VÍTIMA MORTA EM DECORRÊNCIA DE FERIMENTOS NA CABEÇA - MÚLTIPLOS GOLPES COM INSTRUMENTO CONTUNDENTE - REITERAÇÃO DELITIVA -
SEGREGAÇÃO JUSTIFICADA - ORIENTAÇÃO DO STJ -
PREDICADOS PESSOAIS - REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA NÃO ENSEJADA - ARESTO DO STJ - TJMT, ENUNCIADO CRIMINAL 43 - PACIENTE MÃE DE CRIANÇAS - CRIME COMETIDO COM VIOLÊNCIA CONTRA PESSOA - DIREITO A PRISÃO DOMICILIAR AFASTADO - ORIENTAÇÃO DO STJ - FILHOS SOB OS CUIDADOS DA AVÓ - MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS INSUFICIENTES/INADEQUADAS - ORDEM PÚBLICA - REITERAÇÃO EM CRIMES PATRIMONIAIS - ENVOLVIMENTO EM DELITO DURANTE O CUMPRIMENTO DE PENA DEFINITIVA EM REGIME SEMIABERTO - ORIENTAÇÃO DO STJ -
ORDEM DENEGADA.

A negativa de autoria retrata matéria inerente à instrução criminal, portanto não passível de aferição em sede de
habeas corpus
, consoante jurisprudência consolidada no c. STJ (AgRg no HC 648.875/SP).

O c. STJ firmou entendimento que a gravidade concreta do delito, extraída do modo de execução, justifica a constrição cautelar para garantia da ordem pública (HC nº 546.380/MT; HC nº 93515/MG).

A
reiteração delitiva em crimes patrimoniais justifica a segregação cautelar para garantia da ordem pública (STJ, AgRg no HC 550658/AP).

Os
predicados pessoais [ocupação lícita e endereço certo] não ensejam, por si só, a revogação da custódia provisória (STJ, RHC nº 107.968/PR).

O crime imputado à paciente envolve violência [latrocínio praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, emprego de meio cruel e contra vítima idosa], circunstância que impede a substituição da prisão preventiva por domiciliar, notadamente porque
“não se enquadra nas hipóteses autorizadoras do benefício, previstas tanto pela Suprema Corte no julgamento do HC n. 143.641/SP, como no art. 318-A introduzido ao CPP com o advento da Lei n. 13.769/2018”
(STJ, HC nº 628.455/RJ).

As medidas cautelares alternativas não se mostram suficientes/adequadas para preservar a ordem pública, considerada a considerada a gravidade do crime imputado e a reiteração delitiva da paciente em crime patrimonial, notadamente por se envolver em delito durante o cumprimento de pena definitiva em regime semiaberto, por furto e corrupção de menor
(STJ, HC nº 537086/RS).

R E L A T Ó R I O

Habeas corpus
impetrado em favor de DANIELA SILVA LEAL contra ato comissivo do Juízo da 2ª Vara da Comarca de Nova Xavantina, nos autos de incidente processual (PJe 1º grau N.U 1001418-68.2022.8.11.0012), que decretou a prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de latrocínio agravado [mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, emprego de meio cruel e contra vítima idosa] - art. 157, § 3º, II, c/c art. 61, II, ‘c’, ‘d’ e ‘h’, todos do CP - (www.tjmt.jus.br).

As impetrantes sustentam que: 1) a paciente
“jamais auxiliaria num crime tão bárbaro”
; 2) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 2) a paciente
“é tecnicamente primaria, possui emprego licito e residência fixa nesta cidade há mais de quinze anos, além [...] de três filhos menores de 12 anos que dependem dela para a sua subsistência”
, a justificar a substituição da custódia preventiva por domiciliar ou aplicação de medidas cautelares alternativas.

Requer a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva. Subsidiariamente, convertida a custódia provisória em domiciliar ou aplicadas medidas cautelares (ID 141180167), com documentos (IDs 141180174/142315681).

O pedido liminar foi indeferido (ID 142436153).

O Juízo singular prestou informações (ID 143028293).

A i. 9ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação da ordem, em parecer assim sintetizado:

“Habeas corpus. Crime de latrocínio. 1. Inicialmente, a defesa traz aos autos a discussão acerca da ausência dos indícios suficientes de autoria. NÃO ACOLHIMENTO. Impossibilidade de aprofundamento do conjunto fático probatório na via estreita do writ. 2. Na sequência, a defesa sustenta a ausência dos pressupostos da prisão preventiva insertos no art. 312 do CPP. Alegada a suficiência das medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, CPP). NÃO ACOLHIMENTO. Presença do fumus comissi delicti e periculum libertatis. Necessidade de tutela da ordem pública. Gravidade concreta do crime. Periculosidade da suplicante. Reincidência. Insuficiência das medidas cautelares alternativas à prisão. 3. Por fim, pretende-se a colocação da paciente em prisão domiciliar. Filhos menores de 12 anos de idade. NÃO ACOLHIMENTO. Princípio da legalidade. Paciente acusada do cometimento de crime perpetrado com violência à pessoa. Ausência dos requisitos do art. 318-A, inciso I, do CPP. Ausência de constrangimento ilegal. Parecer pela DENEGAÇÃO da ordem.”
(Rosana Marra, procuradora de Justiça - ID 145026172)

Em petição datada de 27.9.2022, a impetrante juntou declaração subscrita por Maria Elena Souza do Nascimento [genitora da paciente], na qual informa que os filhos da paciente não residem com ela, mas
“está cuidando das crianças, na zona rural, até que a genitora seja colocada em liberdade, pois os pais dos menores não têm tempo de cuidar deles”
(ID 145105190).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Em 8.8.2022, o delegado de Polícia [Fabricio Pagan] de Nova Xavantina representou pela prisão preventiva da paciente e de seu irmão Daniel Silva Leal, busca e apreensão domiciliar e autorização de acesso a dados de seus celulares (PJe N.U 1001418-68.2022.8.11.0012 - ID 91961819).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE NOVA XAVANTINA manifestou-se favoravelmente ao pleito (PJe N.U 1001418-68.2022.8.11.0012).

Em 17.8.2022, o Juízo singular decretou a prisão preventiva da paciente e de Daniel Silva Leal, busca e apreensão domiciliar e autorização de acesso a dados de celulares, mediante a seguinte fundamentação:

“[...] No caso em epígrafe, em que se investiga o crime de latrocínio, verifico ser superior a quatro anos a pena máxima cominada em abstrato à infração penal imputada ao representado. [...]

A materialidade da infração penal em investigação está demonstrada pelo boletim de ocorrência n.º 2022.181725, (Num. 92627351) e pelo Relatório de Investigação n.º 2022.13.47727 (Num. 91961822).

Há indícios suficientes de autoria em desfavor dos representados, conforme se extrai do Relatório de Investigação n.º 2022.13.47727.

Restou apurado pela Polícia Civil que os representados são irmãos e que a representada Daniela e a vítima mantinham um relacionamento amoroso, tendo a representada planejado um furto na residência do ofendido, pois sabia que havia armas de fogo e dinheiro no local.

Durante a execução do crime, a representada Daniela ficou responsável por distrair a vítima, enquanto o representado Daniel ficou responsável pela subtração dos bens, no entanto, a situação saiu de controle, a vítima percebeu o que estava acontecendo e entrou em luta corporal com o representado, o qual lhe desferiu socos e golpes com um instrumento contundente, ceifando-lhe a vida.

Em seguida, o representado Daniel foi identificado em várias câmeras de segurança conduzindo o veículo da vítima, tendo saído da cidade de Nova Xavantina, passado por Aragarças-GO e chegado a Ituiutaba-MG.

Assim, diante da demonstração da ocorrência do crime de latrocínio e da existência de indícios suficientes de autoria em desfavor dos representados, vislumbra-se a presença do fumus comissi delicti.

A decretação da prisão preventiva dos representados é medida necessária como garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal.

Em princípio, vislumbra-se que o representado Daniel se evadiu do distrito da culpa e rumou para a cidade de Ituiutaba-MG, onde possui endereço residencial, justificando sua prisão como medida hábil a assegurar a aplicação da lei penal.

Além disso, o modus operandi utilizado para a prática da infração penal demonstra a periculosidade social dos representados e a elevada gravidade concreta do crime, justificando-se a segregação cautelar ora pleiteada, pois os elementos informativos evidenciam que o crime foi premeditado, que a representada Daniela, mesmo possuindo relacionamento afetivo com a vítima, colaborou com a prática da infração penal, e que o representado Daniel extinguiu a vida do ofendido mediante meio cruel consistente em múltiplos golpes com instrumento contundente, os quais foram desferidos mesmo quando a vítima já não esboçava mais reação e estava deitada ao solo.

Outrossim, verifica-se que a representada Daniela é reincidente e atualmente está cumprindo pena - PEP n.º 0000523-71.2015.8.11.0012, justificando-se sua segregação para evitar a prática de novas infrações penais.

Por fim, a segregação cautelar dos representados é necessária por conveniência da instrução criminal, a fim de se evitar que os investigados destruam outras fontes de provas, eis que está demonstrado que chegaram a destruir câmeras de segurança existentes no local dos fatos no afã de dificultar a investigação criminal.

Diante do exposto, acolho a representação da autoridade policial e o parecer

ministerial e DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA dos representados DANIEL SILVA LEAL e DANIELA SILVA LEAL, qualificados nos autos, o que faço com fundamento legal no artigo 311 e seguintes do CPP. [...]

Diante do exposto, preenchidos os requisitos legais para a concessão da medida, nos termos do artigo 240 do CPP, DEFIRO a busca e apreensão pleiteada para que seja realizada a eventual apreensão de objetos necessários à prova de infração e quaisquer elementos de convicção que porventura sejam encontrados, a ser cumprida nos respectivos endereços: [...]

Diante do exposto, acolho o parecer ministerial e AUTORIZO a realização de perícia nos aparelhos celulares e dispositivos telemáticos eventualmente apreendidos, cartões de memória e chips, abrangendo os exames de dados, arquivos e mensagens de texto ou de voz (via SMS, WhatsApp, Telegram ou qualquer outro aplicativo), incluindo chips e cartões de memória, lista de telefones existentes, ligações efetuadas e recebidas, tentadas e concluídas, devendo ser informando os IMEIs dos aparelhos e as linhas telefônicas existentes. [...]”
(Carlos Eduardo de Moraes e Silva, juiz de Direito - ID 141180176)

Em 7.9.2022, o órgão ministerial ofereceu denúncia contra a paciente DANIELA SILVA LEAL e seu irmão Daniel Silva Leal, por latrocínio agravado [mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, meio cruel, contra vítima idosa], a qual fora recebida pelo juiz da causa em 9.9.2022 (PJe N.U 1001537-29.2022.8.11.0012 – IDs 94544880 e 94660339)

A paciente apresentou sua defesa prévia em 22.9.2022, ao passo que o corréu Daniel Silva Leal no dia 7.10.2022 (PJe N.U 1001537-29.2022.8.11.0012 - IDs 95849010 e 98294626).

Pois bem.

A negativa de autoria retrata matéria inerente à instrução criminal, portanto não passível de aferição em sede de
habeas corpus
, consoante jurisprudência consolidada no c. STJ (AgRg no HC nº 648.875/SP - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 29.3.2021).

Sublinhe-se o Enunciado Criminal 42 deste e. Tribunal: “
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
”.

Por sua vez, a decisão constritiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada na gravidade da conduta atribuída à paciente [premeditação do crime juntamente com seu irmão [Daniel Silva Leal], contra José Antônio Rodrigues Ribeiro, com quem possuiria relação amorosa; vítima morta em decorrência de ferimentos na cabeça, provocados por múltiplos golpes com instrumento contundente, após estar caída ao solo e não apresentar mais reação; objetos subtraídos transportados no veículo da própria vítima até Ituiutaba-MG], bem como na reiteração delitiva da paciente, a qual possui condenação definitiva por furtos qualificados [quatro vítimas, sendo duas relojoarias e duas lojas de roupas] e corrupção de menor, com sentença condenatória transitada em julgado em 27.1.2015, cuja pena está sendo cumprida [SEEU 0000523-71.2015.8.11.0012].

O c. STJ firmou entendimento que a gravidade concreta do delito, extraída do modo de execução, justifica a constrição cautelar para garantia da ordem pública (HC nº 546.380/MT - Relator: Min. Jorge Mussi - 23.3.2020; HC nº 93515/MG - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 13.4.2018).

Ademais, a reiteração delitiva em crimes patrimoniais justifica a segregação cautelar para garantia da ordem pública (STJ, AgRg no HC 550658/AP - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 28.5.2020).

Logo, o ato constritivo encontra-se suficientemente motivado.

Quanto aos predicados pessoais, a ocupação lícita [vendedora de roupas] não está comprovada, ao passo que o simples endereço certo não enseja o direito à liberdade provisória.

Aplicável o Enunciado Criminal 43 deste e. Tribunal:
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.”
(www.tjmt.jus.br)

Por seu turno, a paciente comprovou ser mãe de Helena Lucia Leal do Nascimento, Yuri Bessmertny Leal Nascimento e Brayon Conner Leal Nascimento, de 5 (cinco), 8 (oito) e 13 (treze) anos de idade, respectivamente, conforme certidões de nascimentos (IDs 141180179/141180184).

Todavia, o crime imputado à paciente envolve violência [latrocínio praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, emprego de meio cruel e contra vítima idosa], circunstância que impede a substituição da prisão preventiva por domiciliar, notadamente porque
“não se enquadra nas hipóteses autorizadoras do benefício, previstas tanto pela Suprema Corte no julgamento do HC n. 143.641/SP, como no art. 318-A introduzido ao CPP com o advento da Lei n. 13.769/2018”
(STJ, HC nº 628.455/RJ - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 31.5.2021).

A propósito, anota-se o seguinte julgado do c. STJ:

“É
cabível a substituição da constrição cautelar pela domiciliar
, com ou sem imposição das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP ou somente destas,
para toda mulher presa
, gestante, puérpera, ou
mãe de criança e deficiente sob sua guarda
, enquanto perdurar tal condição,
excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça
, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício, conforme entendimento da Segunda Turma do STF, no julgamento do HC coletivo n. 143.641/SP.”

(AgRg no HC nº 758.886/CE - Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro - 21.9.2022 - grifado)

No mesmo sentido: TJMT, HC N.U 1010788-10.2022.8.11.0000 - Relator: Des. Paulo da Cunha - 8.7.2022; TJMT, HC N.U 1008244-83.2021.8.11.0000 Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - 25.6.2021).

Não bastasse, ao ser ouvida pela autoridade policial de Nova Xavantina, a paciente afirmou que os filhos
“moram com a avó paterna”
(ID 93597035 - PJe 1º grau N.U 001537-29.2022.8.11.0012), situação confirmada por Edivan Souza do Nascimento, ex-marido da paciente e genitor das crianças (ID 93597036 - PJe 1º grau N.U 001537-29.2022.8.11.0012).

Assim sendo, a declaração subscrita por Maria Helena Souza do Nascimento [mãe da paciente], no sentido de que estaria cuidando das crianças, enquanto a filha encontra-se segregada, contrapõe-se aos depoimentos extrajudiciais da paciente e do pai das crianças [Edivan Sousa do Nascimento - ID 93597036].

Portanto, a paciente não faz jus à prisão domiciliar.

Em relação às medidas cautelares alternativas, não se verifica suficiência/adequação para preservar a ordem pública, considerada a gravidade do crime imputado, bem como a reiteração delitiva da paciente em crime patrimonial, notadamente por se envolver em delito durante o cumprimento de pena definitiva em regime semiaberto, por furto e corrupção de menor [SEEU 0000523-71.2015.8.11.0012].

Segue-se orientação do c. STJ:

“Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito e no risco concreto de
reiteração
delitiva, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos
crimes
.”
(HC nº 537086/RS - Relator: Min. Antônio Saldanha Pinheiro - 17.2.2020)

Com essas considerações,
impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/10/2022